Tribunal: STF
Processo: RE 1340567
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2):
    “Ementa: Revisão Criminal. Competência do Colégio Recursal em caso de infração penal de menor potencial ofensivo. Sentença condenatória que não contraria texto expresso de lei. Interrogatório realizado antes do retorno das precatórias expedidas para oitiva de testemunhas. Nulidade relativa não alegada a tempo e modo. Revisão improvida.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro material (eDOC 23).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recusais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que “a ação penal inaugurada em face de Paulo Eduardo Leite Zakaib está, sem dúvida, contaminada por flagrante NULIDADE ABSOLUTA. Isso porque, nos preditos autos (processo nº 0002031-98.2013.8.26.0531), o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem interrogá-lo antes da colheita da prova testemunhal” (eDOC 26, p. 10).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Intime-se.
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente